Tribunal: TJDFT
Processo: 0712913-76.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
APELAÇÃO. FAMÍLIA. GUARDA. PRINCÍPIOS DO MELHOR INTERESSE E DA PROTEÇÃO INTEGRAL DAS CRIANÇAS. AUSÊNCIA DE DIÁLOGO E COOPERAÇÃO ENTRE OS PAIS. RELAÇÃO CONFLITUOSA. GUARDA UNILATERAL FIXADA PARA A GENITORA. CABIMENTO.
1. A definição de uma das modalidades de guarda exige cuidadosa análise das características do caso, a fim de atender ao melhor interesse das crianças envolvidas na lide, à luz do art. 227 da CF e do art. 1o do ECA.
2. Diante da relação conflituosa entre as partes e embasado em parecer técnico, conclui-se que a fixação da guarda unilateral em favor da genitora atende adequadamente aos princípios do melhor interesse e da proteção integral das crianças, a fim de evitar aumento da tensão familiar e exposição do menor à situação de instabilidade.
3. Presentes peculiaridades no caso que justificam a fixação da guarda unilateral, sem prejuízo da convivência harmônica entre pai e a criança, deve-se manter a conclusão adotada na sentença recorrida.
4. Negou-se provimento ao recurso.